Tribunal: TJMT
Processo: 1000039-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000039-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (ADVOGADO), EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA - CPF: 029.633.725-07 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), WAGNER SANTOS COSTA - CPF: 021.459.751-28 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS DA SILVA SANTOS - CPF: 047.818.271-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDIOMAR MIRANDA DA SILVA - CPF: 028.113.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL POCAS GOMES BARROS - CPF: 058.851.731-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 075.834.891-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ARAUJO DE FREITAS - CPF: 489.554.851-15 (VÍTIMA), ALDA RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 010.142.921-58 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DOS PRESSUSPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS,

O PACIENTE É PRIMÁRIO, “
POSSUI TRABALHO E RESIDÊNCIA FIXA
”, OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA, AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES, EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – REITERAÇÃO DELITIVA - ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PRISÃO MOTIVADA – COMPATIBILIDADE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PREDICADOS PESSOAIS NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - PREMISSA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A forma de execução do roubo a estabelecimento comercial, mediante concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 413.927/RS, HC no 450.831/SC), ainda mais acentuada pela contumácia delitiva, pois revela “a
real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais
” (STJ, RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal no 6).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim).

Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

“
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
” (STJ, AgRg no RHC 148.120/SP).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000039-31.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
SAPEZAL

IMPETRANTE(S): DR. WAGNER SANTOS COSTA

PACIENTE(S): EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EMANUEL RIBEIRO BORGES DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (PJE no 1003351-09.2021.8.11.0078), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - art. 157,
caput
, c/c § 2o, II e § 2o-A, I, todos do CP - (ID 114030466).

O impetrante sustenta que: 1) inexiste “
indício de participação do paciente
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente é primário, “
possui trabalho e residência fixa
”; 4) a manutenção da custódia ofenderia o princípio da presunção da inocência; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 114096966), com documentos (ID 114096967/ ID 114096974).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Desembargador Luiz Ferreira da Silva, em plantão judiciário (ID 114107486).

O Juízo singular prestou informações

(ID 114747995).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. ALEGAÇÃO DE INCERTEZA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IMPERTINÊNCIA. VIA INADEQUADA AO APROFUNDAMENTO DE QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 2. DECISÃO CONSTRITIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA GRAVIDADE DA CONDUTA. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS BONS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Gerson Natalício Barbosa, procuradora de Justiça – ID 120022976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022